Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603037-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEFERSON ERIK FUSARO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEFERSON ERIK FUSARO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
18/09/2020
Número: 0603037-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JEFERSON ERIK FUSARO,
CPF 875.457.059-04, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano Brasileiro
- PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JEFERSON ERIK FUSARO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JEFERSON ERIK FUSARO (REQUERENTE)
ALDO MEDEIROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99314
66
18/09/2020 10:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.286

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603037-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEFERSON ERIK FUSARO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JEFERSON ERIK FUSARO
- OAB/PR09552
ADVOGADO: ALDO MEDEIROS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
-
-
CAMPANHA - DEPUTADO ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS - RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DOS
DOADORES. RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS
PELO PRESTADOR. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE MULTA. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL – RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DESTINADA
AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – DIVERGÊNCIAS ENTRE AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E
AQUELAS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA – FATOS
TRAZIDOS PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SUPOSTA
CONTRATAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS. DESPESAS NÃO
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. INDÍCIOS QUE, SOMADOS COM AS
DEMAIS IRREGULARIDADES CONSTATADAS, COMPROMETEM A
FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros,
quando não compromete significativamente a análise e verificação das
contas, pode levar à mera aposição das ressalva.
Num. 9931466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os
veículos supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador
originário, é irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das
contas. No entanto, no caso em apreço, a origem das doações estimáveis
foram suficientemente comprovadas. Ressalva afastada.
3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos
ou partidos políticos, com informações divergentes nas prestações de
contas dos doadores ou não informadas pelo requerente, gera apenas
ressalvas, quando é possível identificar a origem, destinação e natureza
dos recursos.
4.O pagamento de multa, decorrente de atraso no pagamento de Nota
Fiscal, com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha-FEFC, viola o disposto no caput do art.39 da Res. TSE
nº23.553/2017. Determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
5.A movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta
destinada ao recebimento de valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC viola o disposto no art.11 da Res.
TSE. Essa irregularidade enseja a aposição de ressalva quando,
isoladamente considerada, não prejudica significativamente a fiscalização
dos recursos.
6.A existência de divergência entre os valores declarados na prestação de
contas final e parcial é irregularidade grave que, analisada em conjunto
com as demais havidas, frustra a fidedignidade e a execução tempestiva
das medidas de controle concomitante, a fiscalização e transparência das
contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE nº23.553/17.
7.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados na época, porém
devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que,
isoladamente considerada, ensejaria mera aposição de ressalva, haja
vista a não frustração da fiscalização das contas.
8.Os fatos trazidos pela Procuradora Regional Eleitoral revelam sérios e
graves indícios de que o requerente ocultou em sua prestação de contas
despesas com a contratação e alimentação de cabos eleitorais para sua
campanha.
8.1.Contudo, é de se ponderar que as provas foram produzidas
unilateralmente pela noticiante, sendo que os recibos, como bem
destacou o órgão técnico em seu parecer, são simples e preenchidos com
poucas informações.
8.2.Para comprovar cabalmente o relatado pela noticiante, seria
necessário instaurar procedimento específico, possibilitando a ampla
produção de provas e garantido o direito de defesa do ora prestador.
8.3.Nos limites da prestação de contas, resta reconhecer que esses
elementos trazidos aos autos pela Procuradoria Regional Eleitoral,
somados às demais irregularidades acima enfrentadas, efetivamente
Num. 9931466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

colocam em dúvida a fidedignidade das contas apresentadas, ainda mais
que o requerente, em que pese devidamente intimado para tanto, deixou
de se manifestar sobre o contido na referida notícia de fato.
9.Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao
Tesouro Nacional.
10.Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão,
remetam-se cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que
proceda as medidas que entender cabíveis.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JEFERSON ERIK
FUSARO, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo
partido PRB - Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 274648 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 879666 e 986716).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2445466). Intimado, manteve-se
silente (ID 2823516).
4.A Procuradoria Regional Eleitoral trouxe aos autos manifestação realizada por SOLANGE
LEMISKA DE CASTRO, através da “Sala de Atendimento ao Cidadão” do MPF. Em síntese,
narra a informante que foi contratada pelo requerente para prestar serviço em sua campanha,
consistente na coordenação de cabos eleitorais (formiguinhas). Informa que receberia a quantia
de R$2.500,00 mensais por este serviço, e que os cabos eleitorais receberiam a quantia de
R$800,00 mensais. Afirma que o prestador de contas deixou de pagar o valor de R$7.200,00
referente aos serviços (ID 3381816 e seguintes).

5.O órgão técnico apresentou parecer conclusivo(ID 6176266), opinando por julgar

aprovadas com ressalvas as contas, diante das seguintes irregularidades remanescentes:
I) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, em relação a 87,78% dos recursos
recebidos (item 1.1.1); II) recebimento de doações de recursos estimáveis em dinheiro, sem
comprovação da origem e propriedade (item 4); III) doações recebidas de candidato e não
registradas na prestação de contas em exame (item 5.1); IV) utilização de recursos oriundos do
FEFC para pagamento de multa (item 5.3); V) recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, depositados e movimentados na conta bancária destinada aos recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 7.1); VI) divergências entre as
informações constantes na prestação de contas final e aquelas constantes na prestação de
Num. 9931466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

contas parcial (item 12.1); e, VII) gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados na época (item 12.2).
6.Através do despacho de ID 6712566, foi determinado que o órgão técnico se manifestasse,
especificamente, sobre os documentos juntados pela Procuradoria Regional Eleitoral nos ID
3381766 e seguintes.
7.A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou informação no ID 7423016,
esclarecendo que: I) não foram identificados nos extratos bancários os respectivos repasses
dos valores constantes nos recibos juntados aos autos pela Procuradoria Regional Eleitoral; II)
os recibos são simples, sem identificação ou assinatura do candidato, tampouco identificação
completa dos contratados – consta apenas o primeiro nome; III) estas despesas com prestação
de serviços não constam no relatório de despesas apresentado na prestação de contas; IV) na
nota fiscal constante na pág.25 do ID 3381866, referente a alimentação e combustíveis, não há
identificação do consumidor e não foram localizados lançamentos correspondentes na
prestação de contas em exame; e, V) os recibos juntados totalizam o valor de R$4.680,00, sem
.
correspondente lançamento na prestação de contas em exame
8.Intimado sobre os documentos juntados pela Procuradoria Regional Eleitoral e do contido no
parecer técnico e na manifestação de ID 7423016, o requerente não se manifestou (ID
7779966).
9.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7842416, entendeu que as
irregularidades comprometem a confiabilidade das contas apresentadas. Assim, manifestou-se

pela desaprovação das contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JEFERSON ERIK FUSARO, então candidato a Deputado Estadual nas eleições gerais de
2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela

Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
então candidato obteve 2.170 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou, de maneira tempestiva, suas
prestações de contas parcial, em 13.09.2018, e final, em 06.11.2018, dentro dos prazos
previstos nos artigos 50, §4º
e 52
da já mencionada Resolução.
[1]
[2]

3.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$130.934,00 sendo:
,

R$90.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC;

R$24.934,00 de recursos do Fundo Partidário;

R$16.000,00 em doações estimáveis em dinheiro.
4.Não há informação de recebimento de recursos de fonte vedada.
Num. 9931466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

5.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico (ID
6176266):
I)
:
Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1)
Houve intempestividade no envio dos relatórios financeiros relativos às doações recebidas de
outros candidatos e do partido político, em contrariedade ao disposto no artigo 50, inciso I
,
[3]
da Resolução TSE nº23.553/2017. Veja-se:

O valor total destas doações é de R$114.934,00, o que representa 87,78% dos recursos
movimentados pelo requerente durante a campanha.
Não obstante, considerando a efetiva entrega dos relatórios correspondentes, sua
representatividade e o tempo de atraso, verifica-se que, neste caso, tal irregularidade não
impediu a devida análise e fiscalização das referidas doações pelo setor técnico, razão pela
qual a aposição de ressalva é medida suficiente.
II) Recebimento de doações estimáveis em dinheiro, sem comprovação da
:
origem e propriedade

O setor técnico aponta irregularidade no recebimento de
doações estimadas,
duas
conforme tabela constante no item 4 do parecer técnico:
Como se vê, trata-se de uma cessão ou locação de veículo, no valor de R$4.000,00, realizada
por ERALDO PEREIRA e de uma prestação de serviços, no valor de R$2.000,00, realizada por
ALDO MEDEIROS. O setor técnico manteve a ressalva, vez que considerou que os
documentos comprobatórios das doações não foram apresentados.
Num. 9931466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

Contudo, em relação à cessão de veículo, verifica-se que o prestador juntou instrumento
particular de doação (ID 595666 –
), devidamente assinado por ele e pelo doador, Eraldo
link
Pereira.
Juntou ainda o documento de propriedade do veículo objeto do referido contrato. Apesar do
documento estar em nome de RENATO JUNIOR ALVES CORREIA, foi apresentada também
Autorização para Transferência (DUT), em que a referida pessoa transfere a propriedade do
veículo ao doador ERALDO PEREIRA. É de se ressaltar que o referido documento foi assinado

em 20.08.2018, ou seja, antes da celebração do contrato de cessão do veículo para a

campanha do prestador, ocorrida em 27.08.2018. Em que pese não exista nos autos
comprovação de que a referida transferência foi efetivada junto ao DETRAN/PR, o fato da
Autorização para Transferência ter sido assinada em cartório, mediante reconhecimento por
verdadeiro das assinaturas, presume a veracidade da transação.
Desta forma, ao contrário do apontado pelo setor técnico, considera-se que a propriedade do
veículo doado foi suficientemente comprovada nos autos.
Em relação à doação realizada por ALDO MEDEIROS, o prestador apresentou contrato de
prestação de serviços advocatícios (ID 595666 –
). Consta no parágrafo único, cláusula
link
segunda, do referido documento, a previsão que os serviços de advocacia para a campanha de
2018, no valor estimado de R$2.000,00, seriam doados pelo advogado ALDO MEDEIROS ao
requerente.
Cumpre ressaltar que o referido doador efetivamente é advogado, inscrito na OAB/PR sob
nº9.552, sendo inclusive o patrono do requerente na presente prestação de contas. Extrai-se,
ainda, do contido na procuração juntada no ID 595816 (
), que o referido advogado foi
link
contratado para atuar durante toda a campanha do prestador.
Portanto, em que pese o contido no parecer técnico, considera-se que a origem das referidas
doações estimáveis foram suficientemente comprovadas, razão pela qual se afasta qualquer
ressalva neste ponto.
III) Doações recebidas de candidato e não registradas na prestação de contas
:
em exame (item 5.1)
O então candidato
declarou a realização de doações
JOSÉ AROLDO SOUZA MARTINS
estimadas em dinheiro em favor do requerente:
No entanto, tais doações não foram declaradas na prestação de contas em exame.
Conforme dispõe a norma de regência, a doação de bens estimáveis em dinheiro a outros
candidatos não está sujeita à emissão de recibos, mas o registro é obrigatório tanto na conta do
doador como na do beneficiário, na forma do artigo 9º, §§ 6º e 10º
, da Resolução TSE
[4]
nº23.553/2017.
Além disso, o artigo 27, §2º, da Resolução autoriza a doação em apreço nestes termos:
“Partidos políticos e candidatos podem doar entre si bens próprios ou serviços estimáveis em
Num. 9931466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

dinheiro, ou ceder seu uso, ainda que não constituam produto de seus próprios serviços ou de
suas atividades”.
Ademais, o mesmo diploma, no artigo 63, §3º, inciso II e §4º, dispensa de comprovação, porém
não do registro na prestação de contas, “as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos
ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
.
eleitoral”
No caso em apreço, o requerente não efetuou o registro das referidas doações, o que
representa falha por violar as normas referidas.
Entretanto, como foi possível a análise e fiscalização desses gastos na prestação de contas do
doador, tal irregularidade, por si só, não enseja a desaprovação das contas em exame, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
IV) Utilização de recursos oriundos do FEFC para pagamento de multa (item
:
5.3)
Conforme apontado pelo setor técnico, o requerente utilizou recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para realizar o pagamento de multa, no valor
de R$115,17, decorrente do atraso na quitação da Nota Fiscal nº5915, emitida pelo fornecedor
NOVA GRÁFICA.
De fato, tal fato configura clara violação ao disposto no
, do artigo 39, da Res. TSE
caput
nº23.553/2017:
Art.39 - Os recursos provenientes do Fundo Partidário não poderão ser utilizados para
pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.
Em que pese a irregularidade ser grave, é de se considerar o baixo valor absoluto da multa
quitada com recursos públicos (R$115,17), bem como que a quantia representa apenas
0,08% do total de recursos movimentados pelo prestador durante a campanha.
Diante disto, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a irregularidade,
isoladamente considerada, ensejaria a aposição de ressalva nas contas. Contudo, é de se
considerar a existência de outras irregularidades graves nas contas.
Ademais, considerando a irregularidade na utilização de recursos públicos oriundos do Fundo

Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, deve o prestador devolver a quantia de
R$115,17 ao Tesouro Nacional, conforme determina o
, do artigo 82
, da Res.
caput
[5]
TSE.
V) Recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário, depositados e
movimentados na conta bancária destinada aos recursos oriundos do Fundo
:
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 7.1)

O requerente recebeu duas doações, no valor de R$20.000,00 cada uma, sendo os recursos
oriundos do Fundo Partidário. No entanto, os valores foram depositados na conta bancária
nº3390-1, destinada à movimentação de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC:
Num. 9931466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

A irregularidade, portanto, está na movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário,
na conta bancária destinada ao recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, em violação ao previsto no artigo 11
da Res. TSE.
[6]
Todavia, verifica-se que não houve prejuízo significativo à análise e fiscalização da
movimentação desses recursos por parte do setor técnico.
Assim, não havendo prejuízos na análise da origem e destinação dos valores, a falha,
isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva nas contas.
VI) Divergências entre as informações constantes na prestação de contas final
:
e aquelas constantes na prestação de contas parcial (item 12.1)
O Setor Técnico identificou divergências entre as despesas declaradas na prestação de contas
parcial e nas contas finais, contrariando o artigo 50, §6º
, da Resolução TSE nº23.553/17.
[7]
Veja-se:
Verifica-se que, nas contas parciais, foi declarada despesa com locação/cessão de bens

imóveis, no valor de R$5.220,00, enquanto na prestação final foi lançado o valor de

R$4.063,78 para a mesma despesa, resultando em uma diferença de R$1.156,22, o que

representa 0,88% do total de recursos movimentados pelo prestador.
Intimado, o prestador não se manifestou sobre a irregularidade.
Referido parágrafo 6º visa coibir as declarações de movimentações financeiras que não
correspondam com a realidade, frustrando, desta forma, a fiscalização, transparência e
execução tempestiva das medidas de controle concomitante das prestações de contas.
Ademais, o dispositivo dispõe que a irregularidade pode caracterizar infração grave, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
Assim, não é possível a mera aposição de ressalvas às contas em razão da declaração
superestimada havidas nas contas parciais. Com efeito, a irregularidade, analisada em conjunto
com as demais inconformidades, macula a fidedignidade das contas, o que impõe a sua
desaprovação.
VII) Gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
:
de contas parcial, mas não informados na época (itens 12.2)
Verifica-se que o prestador realizou, nos dias 22.08.2018 e 27.08.2018, duas despesas, como
se vê da tabela constante do item 12.2 do parecer técnico:
Num. 9931466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

Estes gastos eleitorais ocorreram em data anterior à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, mas não foram informadas na época, violando o contido no já citado artigo 50,
§6°, da Resolução TSE nº23.553/2017.
Outrossim, vê-se que a irregularidade não impediu a verificação das contas, ao final, pelo órgão
técnico. Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a inconformidade,
isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva.
:
VIII) Fatos trazidos pela Procuradoria Regional Eleitoral
Conforme consta no ID 3381816, a Procuradoria Regional Eleitoral trouxe aos autos o contido
na Notícia de Fato nº1.25.000.001687/2019-94, em trâmite perante aquele órgão.
A noticiante Solange Lemiska de Castro narra, em síntese, que foi contratada para prestar
serviço na campanha eleitoral do ora requerente, ficando responsável por coordenar outros

prestadores de serviços. Teria restado acordado o pagamento de R$2.500,00 mensais para a

noticiante e o valor de R$800,00 mensal para os demais cabos eleitorais. Alega que ficou

pendente o pagamento de R$7.200,00, que o requerente se nega a pagar. Para comprovar
suas alegações juntou notas fiscais de aquisição de refeições, fotografias da campanha,
recibos preenchidos a mão e capturas de tela dos aplicativos Whatsapp e Facebook.
No item 5.4 do parecer técnico conclusivo, o setor técnico limitou-se a afirmar a inexistência de
lançamento, na prestação de contas em exame, de eventuais despesas com a referida

noticiante (ID 6176266). Posteriormente, instado a se manifestar especificamente sobre os
documentos juntados pela Procuradoria Regional Eleitoral, o órgão técnico apresentou novo
parecer (ID 7423016), esclarecendo que: I) não foram identificados nos extratos bancários os
respectivos repasses dos valores constantes nos recibos juntados aos autos pela Procuradoria
Regional Eleitoral; II) os recibos são simples, sem identificação ou assinatura do candidato,
tampouco identificação completa dos contratados – consta apenas o primeiro nome; III) estas
despesas com prestação de serviços não constam no relatório de despesas apresentado na
prestação de contas; IV) na nota fiscal constante na pág.25 do ID 3381866, referente a
alimentação e combustíveis, não há identificação do consumidor e não foram localizados
lançamentos correspondentes na prestação de contas em exame; e, V) os recibos juntados
totalizam o valor de R$4.680,00, sem correspondente lançamento na prestação de contas em
.
exame
Pois bem, tais documentos trazem, de fato, sérios e graves indícios de que o requerente
ocultou em sua prestação de contas despesas com a contratação e alimentação de
Verifica-se, inclusive, capturas de telas de supostas
cabos eleitorais para sua campanha.
conversas - realizadas através do aplicativo Whatsapp – entre a noticiante Solange e o
prestador de contas, em que ele parece assumir a existência da dívida por ela mencionada (ID
3381866 – pág. 51-57).
Num. 9931466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

Contudo, é de se ponderar que estas provas foram produzidas unilateralmente pela noticiante,
sendo que os recibos, como bem destacou o órgão técnico em seu parecer, são simples e
preenchidos com poucas informações.
Assim, para comprovar de forma cabal o relatado pela noticiante Solange Lemiska de Castro,
seria necessário instaurar procedimento específico, possibilitando a ampla produção de provas
e garantido o direito de defesa do ora prestador.
Nos limites da prestação de contas, resta reconhecer que estes elementos trazidos aos autos
pela Procuradoria Regional Eleitoral, somados às demais irregularidades acima enfrentadas,
efetivamente colocam em dúvida a fidedignidade das contas apresentadas, ainda mais que o
requerente, em que pese devidamente intimado para tanto, deixou de se manifestar sobre o
contido na referida notícia de fato.
6.Portanto, considerando o elevado número de inconformidades remanescentes e,
especialmente, a gravidade das irregularidades expostas nos itens IV, VI e VIII, reputa-se

prejudicada a integridade das contas, concluindo-se por sua desaprovação, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$115,17.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
,
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 c/c

o artigo 77, inciso III
, da Resolução TSE nº23.553/2017,
[8]
voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de JEFERSON ERIK FUSARO, relativas às Eleições de
2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e não foi eleito.
8.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$115,17 (cento e
quinze reais e dezessete centavos) relativos aos recursos oriundos do Fundo
,
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC cujas despesas não foram
comprovadas, nos termos do art.82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/2018.
9.Com o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo pelo requerente, intime-o
para que promova o recolhimento do valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser
inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin) e de encaminhamento imediato das informações à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
10.Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão, remetam-se cópia dos
autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que proceda as medidas que entender cabíveis.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
(...)
Num. 9931466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[4] §6º - Não se submetem à emissão do recibo eleitoral previsto no caput:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas do responsável pelo pagamento da despesa;
(...)
§10 - A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no §6º deste artigo não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[5] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts.33 e 34 desta
resolução.
[6] Art.11 - Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para
o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos Partidos
Políticos (Fundo Partidário) e para aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
§1º - O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer a
movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.43 da Lei nº9.096/1995,
vedada a transferência desses recursos para a conta "Doações para Campanha" ou para a conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
§2º - É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para as contas "Doações para Campanha" e "Fundo Partidário".
[7] §6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[8] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
(...)
Num. 9931466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603037-06.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JEFERSON ERIK
FUSARO DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: JEFERSON ERIK FUSARO - Advogado do(a)
R E Q U E R E N T E :
A L D O
M E D E I R O S
-
P R 0 9 5 5 2

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.09.2020.
Num. 9931466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 18/09/2020 10:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091810542908000000009421042
Número do documento: 20091810542908000000009421042